Tribunal: TJMT
Processo: 1000282-09.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1000282-09.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: AMANDA PEREIRA LEITE DIAS – DEFENSORA PÚBLICA
PACIENTE: PAULO SERGIO LOPES DA SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de PAULO SERGIO LOPES DA SILVA, contra ato omissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres (Códigos 162446 e 162921), que não iniciou a instrução criminal, nos autos da ação penal em que se apura o cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas – art. 33 da Lei 11.343/2006.
Em síntese, a impetrante sustenta excesso de prazo, sob a assertiva de que o paciente encontra-se preso desde 10.4.2020, “sem que a denúncia tenha sido sequer recebida”.
Ao final, requer a concessão da ordem liminarmente para revogar a prisão preventiva do paciente.
É o necessário.
Decido
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Extrai-se dos autos que, no dia 9.4.2020, os agentes policiais, após receberem denúncias anônimas de que o paciente PAULO SERGIO, mencionado como suposto membro do “Comando Vermelho”, estaria planejando o abastecendo de drogas na cidade, mandando, inclusive, pessoas buscarem entorpecentes em outra cidade, “passaram a diligenciar, (...) e, em determinado momento, já no entroncamento com a MT 246”, abordaram os corréus Maycon Douglas Costa Lopes e Josuelson da Guia Campos, numa motocicleta, e, com eles, encontraram 2 (duas) porções grandes de substância análoga à maconha, cujo peso totalizou 709g (setecentos e nove gramas), as quais seriam entregues, em tese, ao paciente PAULO SERGIO. Em continuidade às diligências, os policiais localizaram mais 21 (vinte e um) trouxinhas da mesma substância [peso total de 26 gramas] na residência do paciente.
No dia seguinte, o magistrado singular converteu o flagrante em prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, dada a reiteração delitiva específica do paciente, como destaca este trecho transcrito:
“[...] análise da autoria depende de instrução probatória e, para o momento, a informação trazida pelos policiais militares de que também foram encontradas substâncias entorpecente em posse dos indiciados Josuelson e de Paulo Sergio é o que basta. (...).
Depois, em análise aos antecedentes criminais que ora se juntam, verifica-se que o flagranteado Maycon Douglas Costa Lopes já responde em feito anterior pela suposta prática do delito em comento (Código Apolo n. 153131 da Comarca de Barra do Bugres/MT).
No que tange a Josuelson da Guia Campos, pode-se destacar, dentre a sua extensa folha de antecedentes criminais, executivos de pena nas Comarcas de Arenápolis/MT (Cód. Apolo n. 54663) e Nortelândia/MT (Cód. Apolo n.10509) pelo crime de tráfico de drogas.
No mesmo passo, Paulo Sergio Lopes da Silva possui executivo de pena também pela prática do crime de tráfico de drogas, na Comarca de Barra do Bugres/MT Apolo n. 20000393).
É lógico que os flagranteados são protegidos pelo princípio da presunção de inocência, porém, tal aspecto processual não inviabiliza a prisão cautelar, quando notada a necessidade da proteção da ordem pública. (...).”
O Ministério Púbico ofereceu a denúncia em 18.5.2020, o juiz da causa, no dia 26.6.2020, determinou a notificação dos denunciados, e a Defensoria Pública, em 21.7.2020, ofereceu a defesa prévia em favor do paciente e do corréu Maycon Douglas Costa Lopes.
Não obstante, verifica-se que o advogado constituído pelo corréu Josuelson da Guia Campos, após intimações, não apresentou a peça defensiva do mesmo, ensejando o desdobramento de atos processuais – inclusive a nomeação do “Núcleo de Prática Jurídica da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), a fim de apresentar Defesa Prévia” – e, por óbvio, o elastecimento do procedimento.
Assim sendo, entendo necessária a audição prévia da autoridade apontada como coatora, mormente para informar e justificar sobre eventual desídia judicial, bem como a atual tramitação do feito, o qual processa-se pelo sistema PEA, conforme estabelecido pela Portaria-Conjunta n. 371 PRES-CGJ deste Tribunal.
Com efeito, a análise do alegado excesso de prazo será feita com maior profundidade por ocasião do mérito, após o advento das informações a serem prestadas pela autoridade coatora, e do parecer ministerial.
Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se as informações necessárias ao Juízo singular, que deverá, inclusive, informar as razões de eventual desídia judicial e a atual tramitação do feito.
Após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de janeiro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.